Tribunal: STJ
Processo: 5001781-81.2019.4.04.7202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228800 - RS (2025/0208894-6)
RELATORA
:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
:
DOMINGOS ALBERTO PACE
EMBARGANTE
:
BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
:
CLEITON LUIZ PAVONI - SC021234
TAYNÁ SCHAURICH - SC065987
EMBARGADO
:
SERGIO NISSOLA
ADVOGADOS
:
ANDRÉ CAETANO KOVALESKI - SC011494
FABIO VICENTE KOVALESKI - SC017545
EMBARGADO
:
SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E
CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
:
FERNANDO LISBOA - SC016258
CÉLIO MANGRICH JÚNIOR - SC014897
EMBARGADO
:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMBARGADO
:
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
:
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO

ESPECIAL.

OMISSÃO.
VIOLAÇÃO

DE

DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno no
recurso especial que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo
a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial por ausência de
prequestionamento e deficiência de fundamentação, com aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
II – Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e iii) corrigir erro material.
III - A questão em discussão consiste em saber se há omissão do acórdão embargado,
ao argumento de que teria sido aplicado óbice processual inédito, erigido de ofício no
julgamento do agravo interno, sem prévia oportunidade de manifestação, em violação
ao art. 10 do Código de Processo Civil, postulando o saneamento da omissão com
manifestação expressa sobre a apontada violação.
IV – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
V – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição
da República.
VI – Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA57100702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: dd67ed8c-9526-4447-b691-24b0b9f19cfa

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA57100702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: dd67ed8c-9526-4447-b691-24b0b9f19cfa

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228800 - RS(2025/0208894-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: DOMINGOS ALBERTO PACE
EMBARGANTE
: BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CLEITON LUIZ PAVONI - SC021234
TAYNÁ SCHAURICH - SC065987
EMBARGADO
: SERGIO NISSOLA
ADVOGADOS
: ANDRÉ CAETANO KOVALESKI - SC011494
FABIO VICENTE KOVALESKI - SC017545
EMBARGADO
: SULCATARINENSE
MIN
ARTEF
DE
CIM
BRIT
E
CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LISBOA - SC016258
CÉLIO MANGRICH JÚNIOR - SC014897
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno no
recurso especial que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo
a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial por ausência de
prequestionamento e deficiência de fundamentação, com aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
II – Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
caberá a oposição de
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
III - A questão em discussão consiste em saber se há omissão do acórdão embargado,
ao argumento de que teria sido aplicado óbice processual inédito, erigido de ofício no
julgamento do agravo interno, sem prévia oportunidade de manifestação, em violação
ao
do Código de Processo Civil, postulando o saneamento da omissão com
art. 10
manifestação expressa sobre a apontada violação.
– A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
IV
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
V – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
Documento eletrônico VDA56116129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:12
Código de Controle do Documento: 16367975-7a40-45a8-be0e-0c02b5ef9faf

competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi
III, da Constituição
art. 102,
da República.
VI Embargos de declaração rejeitados.
–
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

e
DOMINGOS ALBERTO PACE
BARAZZETTI CONSTRUTORA DE
opõem embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede
OBRAS LTDA.
de agravo interno no recurso especial que, por unanimidade, negou-lhe provimento,

cuja ementa transcrevo (fls.
):
1.597/1.598e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
NÃO
CARACTERIZADO.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N.
283 E ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
DECISÃO284/STF.
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso
Especial, com fundamento na ausência de prequestionamento quanto à
alegada violação dos arts. 447, § 3o, II, e 457, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal.
II – Para a configuração do prequestionamento não basta que a parte
indique os dispositivos tidos por violados e fundamente a insurgência,
sendo indispensável que o tribunal a quo se manifeste expressamente
sobre a tese defendida no recurso especial, ainda que se trate de questão
de ordem pública.
III – O prequestionamento implícito caracteriza-se pela manifestação
expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial, a
despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se
fundou a decisão recorrida.
IV – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das
Súmulas n. 283 e 284/STF.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.

Sustentam os Embargantes que o julgado padece de omissão, porquanto
aplicou óbice processual inédito, sobre o qual não lhes foi oportunizada prévia
manifestação. Alegam que a decisão monocrática agravada deixou de conhecer do
Documento eletrônico VDA56116129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:12
Código de Controle do Documento: 16367975-7a40-45a8-be0e-0c02b5ef9faf

Recurso Especial exclusivamente em razão da ausência de pré-questionamento
e que, ao apreciar o Agravo Interno, o acórdão colegiado suscitou, de ofício, novo
óbice processual.
Postulam, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada
a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da violação ao
do
art. 10
Código de Processo Civil, decorrente da aplicação de fundamento novo e surpresa no
julgamento do Agravo Interno (fls.
).
1.613/1.617e
Impugnação às fls. 1.624/1.628e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre registrar que o julgamento do Agravo Interno devolve
ao órgão colegiado o exame integral da admissibilidade do Recurso Especial, não se
limitando aos estritos fundamentos da decisão monocrática. Trata-se de efeito
devolutivo em profundidade, que autoriza a apreciação integral dos pressupostos
recursais, inclusive com base em fundamentos jurídicos diversos.
Nesse contexto, inexiste surpresa ou prejuízo à parte, porquanto o não
conhecimento do recurso especial pode ser mantido por qualquer óbice processual
aplicável à espécie, ainda que não mencionado na decisão agravada.
Ademais, a decisão monocrática possui natureza substituível pelo
julgamento colegiado, o qual poderia, inclusive, ter sido provocado diretamente, sem a
intermediação de decisão singular. Nessa linha, não se pode exigir identidade absoluta
entre os seus fundamentos e aqueles adotados pelo órgão colegiado, sob pena de
esvaziamento da própria função revisora do Agravo Interno.
Desse modo, a aplicação das Súmulas n. 283 e
no julgamento
284/STF
colegiado não configura inovação indevida, mas exercício regular da atividade
jurisdicional.
Defendem os Embargantes que há omissão a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
Documento eletrônico VDA56116129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:12
Código de Controle do Documento: 16367975-7a40-45a8-be0e-0c02b5ef9faf

conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
. Para que se possa ser considerada
infirmar a conclusão do julgador
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico
o vício apontado pelos Embargantes.
Assinale-se, a decisão
apreciou expressamente as teses, inexistindo
a quo
omissão a ser suprida no acórdão. O julgado encontra-se devidamente fundamentado,
com base nos fatos apresentados e na interpretação dos dispositivos legais
considerados pertinentes, expondo de forma clara as razões do convencimento
adotado.
Cumpre asseverar, outrossim, ser inviável o atendimento ao pleito de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, porquanto tarefa reservada pela
Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56116129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:12
Código de Controle do Documento: 16367975-7a40-45a8-be0e-0c02b5ef9faf

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROFESSOR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. CUMULAÇÃO DE
CARGOS.
MÁ-FÉ
CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO
AO
ERÁRIO.
NECESSIDADE.
VIOLAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
CF/88.
(...)
2. Não compete ao STJ examinar, na via especial, ainda que para fins de
prequestionamento, eventual violação a dispositivo constitucional, pois esse
mister é reservado ao Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp n. 1.479.537/PE,
PRIMEIRA TURMA, j. 6.3.2023, DJe 9.3.2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR LICENCIADO PARA
PARTICIPAR DE CONCURSO PÚBLICO EM OUTRO ESTADO DA
FEDERAÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRAPRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL
FUNDAMENTADO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 284 DO STF. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
4. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, a, da
art. 102,
Constituição Federal.
(...)
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro AFRÂNIO VILELA,
AREsp n. 2.811.646/SC,
SEGUNDA TURMA, j. 20.8.2025, DJEN 29.8.2025).

Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Assim, constatada apenas a discordância dos Embargantes com o deslinde
da controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Posto isso,
os Embargos de Declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA56116129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:12
Código de Controle do Documento: 16367975-7a40-45a8-be0e-0c02b5ef9faf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.228.800 / RS
Número Registro: 2025/0208894-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017818120194047202
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOMINGOS ALBERTO PACE
RECORRENTE : BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CLEITON LUIZ PAVONI - SC021234
TAYNÁ SCHAURICH - SC065987
RECORRIDO
: SERGIO NISSOLA
ADVOGADOS
: ANDRÉ CAETANO KOVALESKI - SC011494
FABIO VICENTE KOVALESKI - SC017545
RECORRIDO
: SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOES
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LISBOA - SC016258
CÉLIO MANGRICH JÚNIOR - SC014897
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA57078871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 8e2776b2-0f30-4228-9d4a-1b149235d6ed

MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DOMINGOS ALBERTO PACE
EMBARGANTE : BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CLEITON LUIZ PAVONI - SC021234
TAYNÁ SCHAURICH - SC065987
EMBARGADO
: SERGIO NISSOLA
ADVOGADOS
: ANDRÉ CAETANO KOVALESKI - SC011494
FABIO VICENTE KOVALESKI - SC017545
EMBARGADO
: SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOES
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LISBOA - SC016258
CÉLIO MANGRICH JÚNIOR - SC014897
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 8e2776b2-0f30-4228-9d4a-1b149235d6ed